Tribunal: TJBA
Processo: 8001140-86.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001140-86.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA registrado(a) civilmente como RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: GILVAN SANTOS DE ASSIS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
CONTESTAÇÃO GENÉRICA.
TELAS SISTÊMICAS JUNTADAS PELA APELADA.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DADO DA CONSUMIDORA
. IRRESIGNAÇÃO DA
DEMANDADA
. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA EFETIVAÇÃO DA CONTRAÇÃO.
NECESSIDADE. ART. 373, II, DO CPC.
DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8001140-86.2023.8.05.0138
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
BANCO DO BRASIL S/A

,
e Apelada

GILVAN SANTOS DE ASSIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente